Tribunal: TCU
Processo: 002.527/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 612/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 121/2022 sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (HC E MVFA), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em até nove Grupos Geradores a Diesel do CHC-UFPR (Ebserh), com disponibilidade de atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo o fornecimento de peças; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, dar conhecimento desta decisão à representante e à Ebserh e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.527/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh - Complexo do Hospital de Clinicas da UFPR (HC e MVFA). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joel Portes Vieira, representando Gruger Grupos Geradores Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.